Tribunal: TJES
Processo: 5009825-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009825-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO
BANCÁRIO

–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Revela-se adequado que a questão controvertida seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada, não havendo que se cogitar, na hipótese, de irreversibilidade da medida em razão da prestação mensal ser de diminuto valor.

3. Confirmada a tutela liminar deferida pelo Juízo
a quo
, descabe sejam afastadas as
astreintes
fixadas como medida coercitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a decisão id 5838517 que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5006611-46.2023.8.08.0011, deferiu o pedido liminar formulado por SÔNIA MARIA MOREIRA DA SILVA, ora Agravada, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário com fulcro no contrato nº 601315289.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (i) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) a Agravada contratou o serviço mediante contrato escrito devidamente assinado, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário; (iii) a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida, pois desproporcional.

A Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009825-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: SÔNIA MARIA MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer” nº 5006611-46.2023.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que um suposto empréstimo foi inserido em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, ao que parece, conforme se vê do documento ID 27146634.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

Nesse sentido:

(...)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da requerente, referentes ao empréstimo consignado nº 601315289, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo alcançar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(...)” (grifos no original)

Pois bem.

Neste momento processual, e não obstante a alegação de regularidade da contratação, entendo deva prevalecer a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, ter sido surpresado com a informação de que havia, em seu benefício previdenciário, desconto mensal do valor de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) sob a rubrica de “consignação empréstimo bancário”, com fundamento no contrato nº 601315289, supostamente firmado com o Agravante.

Afirma, no entanto, não ter firmado o contrato em questão e que tampouco autorizou desconto em seu benefício previdenciário, tendo sido vítima de um golpe.

A Agravante sustenta, por outro lado, a regularidade da contratação impugnada.

Todavia, embora apresentado o instrumento contratual, verifica-se dos autos de origem que a Agravada, em sede de réplica, impugnou a assinatura nele aposta, reafirmando, neste contexto, a ausência de contratação do referido empréstimo.

Ademais, há uma circunstância fática que merecerá, por ocasião da instrução probatória, a devida atenção, qual seja o fato de constar no referido instrumento contratual que a contratação teria ocorrido por meio de correspondente situado em Estado da Federação diverso daquele de residência da Agravada, o que, de certo modo, corrobora, ainda que em sede de exame perfunctório, a potencialidade da fraude praticada por terceiro.

Assim, entendo ser adequado que a questão seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada, não havendo que se cogitar, na hipótese, de irreversibilidade da medida em razão da prestação mensal ser de diminuto valor.

Acerca das
astreintes
fixadas na decisão recorrida, o Agravante requer sejam afastadas porque seriam legais os descontos efetivados, ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado.

Quanto a este pedido, uma vez confirmada a tutela liminar deferida pelo Juízo
a quo
, descabe sejam afastadas as
astreintes
fixadas como medida coercitiva.

De toda sorte, verifica-se dos autos de origem que o Agravante noticiou ao Juízo
a quo
o cumprimento da medida liminar na data de 11.08.2023 (id 29732426, do feito originário), portanto, antes mesmo do prazo estabelecido na decisão vergastada proferida em 06.08.2023.

Desse modo, não há, aparentemente, utilidade na pretensão recursal deduzida pelo Agravante, sem prejuízo de eventual controle recursal se houver liquidação de multa em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões